Tribunal: TJBA
Processo: 8040421-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040421-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: LUCIANA CARVALHO SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL VICTOR MALTEZ PIMENTEL DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL CONSIDERADO ABUSIVO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. SUSPENSÃO. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender reajuste anual de aproximadamente 90,07% em contrato coletivo por adesão.

2 - A decisão agravada determinou a substituição do índice pelo reajuste fixado pela ANS para planos individuais e fixou multa de R$ 5.000,00 por descumprimento. A agravante pugna pela reforma, alegando a legalidade do reajuste pactuado e, subsidiariamente, a desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se, em cognição sumária, o reajuste anual aplicado ao plano de saúde coletivo se mostra abusivo, justificando a manutenção da suspensão liminar; e (ii) saber se o valor fixado a título de astreintes (multa cominatória) é proporcional à obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula nº 608/STJ, o que impõe a interpretação das cláusulas de maneira mais favorável ao consumidor, fulcrada na boa-fé objetiva (Art. 51, IV, CDC).

5 - O percentual de reajuste aplicado (aprox. 90,07%) ostenta, em cognição sumária, manifesta desproporcionalidade, apto a impor onerosidade excessiva à consumidora.

6 - Embora os planos coletivos não se submetam aos tetos de reajuste fixados pela ANS, a liberdade de negociação não constitui um salvo-conduto para a imposição de aumentos unilaterais e desprovidos de razoabilidade.

7 - Compete à operadora, como detentora das informações técnicas, demonstrar a base atuarial que justifique a majoração aplicada, em observância ao dever de transparência. A ausência de apresentação, nesta fase processual, de qualquer documento que justifique o índice, gera a presunção de abusividade, invertendo-se o ônus da prova (Art. 6º, VIII, CDC).

8 - O
periculum in mora
milita em favor da agravada, portadora de neoplasia maligna, pois a manutenção de reajuste em patamar elevado pode levá-la à inadimplência e à consequente interrupção do tratamento, configurando afronta ao direito à saúde (Art. 196, CF).

9 - O valor da multa cominatória fixado na origem (R$ 5.000,00 por boleto) afigura-se excessivo e desproporcional. A jurisprudência do STJ autoriza a adequação das astreintes (Art. 537, CPC) para evitar o enriquecimento sem causa, mostrando-se razoável a redução para R$ 1.500,00 por boleto, limitada ao teto de R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO 10 - Recurso parcialmente provido, tão somente para reformar a decisão agravada no capítulo referente à multa cominatória, a qual fica reduzida para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por cada boleto emitido em desconformidade, limitada a sua incidência total ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se, em todos os seus demais termos, a tutela de urgência deferida.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (CF/1988), art. 196; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, VIII, e 51, IV; Código de Processo Civil (CPC), art. 537; Súmula nº 608/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, AI 8007503-47.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino; STJ, AgRg no REsp 1230809/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040421-07.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e parte(s) Agravada
LUCIANA CARVALHO SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Camara Civel do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora para reformar em parte a decisão agravada no capítulo referente à multa cominatória, a qual fica reduzida para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por cada boleto emitido em desconformidade com a ordem judicial, limitada a sua incidência total ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo, em todos os seus demais termos, a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau.